Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF que, nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por WILKEN PINHEIRO DA SILVA, deferiu a tutela de urgência requerida e determinou à parte ré que excluísse o nome da parte autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, especificamente no que se refere à dívida de R$ 9.489,20, incluída em 25/03/2020, no prazo de 5 dias úteis (art. 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito manejada por WILKEN PINHEIRO DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra o autor que, na data de 12/08/2021, recebeu ligação de um funcionário da financeira demandada, na qual o teria indagado sobre qual seria o melhor dia para a realização do pagamento de um débito no valor de R$ 9.489,20 (nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), referente a um cartão de crédito em atraso há 555 dias. Alega que ficou surpreso, pois nunca teria tido qualquer relação com o BANCO DO BRASIL S/A, assim como também não recebeu nenhum tipo de notificação de cobrança partindo de tal financeira. Afirma que, vislumbrando ter sido vítima de golpe, logrou registrar boletim de ocorrência acerca do caso. Pugna, assim, em sede de tutela de urgência, pela retirada do seu nome dos cadastros desabonadores de crédito. No caso vertente, o autor junta aos autos o documento de ID 134263114, o qual se presta a demonstrar que, de fato, teve o seu nome lançado nos cadastros desabonadores em razão de dívida oriunda do BANCO DO BRASIL S/A, datada de 25/03/2020, no valor total de R$ 9.489,20, contrato n. 00000000123466957. Já o boletim de ocorrência juntado sob o ID 134263110 se presta a demonstrar que, de fato, houve a comunicação, à autoridade policial, da ocorrência dos fatos. Disso tudo decorre a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano, em razão da demora na tramitação processual, é evidente, pois a manutenção da anotação indevida gera prejuízos consistentes na restrição do acesso ao crédito e na ofensa ao bom nome. Ademais, não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois a qualquer momento, desde que provada a falta dos elementos ensejadores da antecipação tutela, esta poderá ser revogada. Ante o exposto, DEFIRO tutela de urgência requerida e DETERMINO à parte ré que exclua o nome da parte autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, especificamente no que se refere à dívida de R$ 9.489,20, incluída em 25/03/2020, no prazo de 5 dias úteis (art. 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso. Intime-se o réu por mandado, não obstante seja parceiro eletrônico, para cumprir a tutela de urgência no prazo acima fixado, contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do resultado da diligência. Cumpra-se em regime de urgência. (...)” Sustenta o agravante que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente porque existe controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado, e a medida prejudica o recorrente, que fica impossibilitado de exercer seus direitos de forma plena, em desrespeito à ampla defesa e do contraditório. Assevera que a inclusão do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito constitui um direito do credor, sendo medida extrajudicial necessária para garantir o próprio cumprimento da obrigação e constitui, portanto, exercício regular de direito, não havendo nenhuma ilegalidade em tal ato. Insurge-se, ainda, contra a fixação de astreintes, e, subsidiariamente, requer que, caso se entenda pela manutenção da medida, que seja arbitrada em patamar razoável e proporcional, de modo que não se permita a ocorrência de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento pátrio. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar que determinou ao Banco Agravante a exclusão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplência; e, subsidiariamente, que seja excluída ou minorada a multa arbitrada. Preparo no id 39959330. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, bem como a constação de risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, entendo estarem ausentes os requisitos para a conceder da antecipação da tutela recursal. Consoante consta da decisão agravada, o Autor/Agravado alega que, por meio de uma ligação da Ré/Agravante recebida na data de 12/08/2021, teria sido indagado sobre qual seria o melhor dia para a realização do pagamento de um débito no valor de R$ 9.489,20 (nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), referente a um cartão de crédito em atraso há 555 dias. Alega que ficou surpreso, pois nunca teria tido qualquer relação com o Banco réu, ora agravante, assim como também não recebeu nenhum tipo de notificação de cobrança partindo de tal financeira, e, vislumbrando ter sido vítima de golpe, logrou registrar boletim de ocorrência acerca do caso. Afirma, ainda, que o réu/agravante inseriu o seu nome nos cadastros desabonadores em razão de dívida oriunda do contrato n. 00000000123466957, datada de 25/03/2020, no valor total de R$ 9.489,20. O magistrado a quo, entendendo plausível as alegações do Autor/Agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, pois demonstrada a probabilidade do direito alegado, evidenciada pela inclusão do nome nos cadastros desabonadores, e pelo boletim de ocorrência, que demonstrava que, de fato, houve a comunicação, à autoridade policial, da ocorrência dos fatos. Consignou, ainda, que “O perigo de dano, em razão da demora na tramitação processual, é evidente, pois a manutenção da anotação indevida gera prejuízos consistentes na restrição do acesso ao crédito e na ofensa ao bom nome. Ademais, não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois a qualquer momento, desde que provada a falta dos elementos ensejadores da antecipação tutela, esta poderá ser revogada”. Com efeito, os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, sobretudo porque o Réu/Agravante não trouxe aos autos nenhuma evidência de que a fraude alegada pelo Autor/Agravado não teria ocorrido, sendo necessário, no caso, dilação probatória, que, por se tratar de relação de consumo, não pode prejudicar o consumidor. Assim, tenho por correta a retira do nome do Autor/Agravado dos cadastros de inadimplentes. Quanto à multa diária por descumprimento da decisão recorrida arbitrada em R$ 1.000,00, em que pese a insatisfação do recorrente, não se trata de valor excessivo ou desarrazoado. Ademais, não consta se a exclusão foi realizada fora do prazo determinado na decisão agravada, de modo a justiçar a pretensão de afastá-la ou de reduzir o valor, tendo em vista que a incidência da multa estava condicionada ao não cumprimento da diligência no prazo estipulado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 17 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator